Tribunal: TJDFT
Processo: 0005227-24.2013.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005227-24.2013.8.07.0008 RECORRENTE: EDUARDO CORNÉLIO MENDES, ÍTALO SANTOS DE MORAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE MEIO CRUEL. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRARIEDADE À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUALIFICADORA REMANESCENTE. AFASTAMENTO. QUANTUM DE REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. ATENUANTE. RECURSOS CONHECIDOS. DOIS PARCIALMENTE PROVIDOS E DOIS DESPROVIDOS. 1. Na apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos constantes no termo de interposição (art. 593, inciso III, do CP) e não às razões do recurso, conforme disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal. 2. Os réus foram julgados pelo Conselho de Sentença, mediante votação de quesitos elaborados conforme a decisão de pronúncia, sem que houvesse protesto ou insurgência das partes, estando salvaguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao que revela a ausência de nulidade posterior à pronúncia (art. 593, III, alínea “a”, do CPP). 3. Não há falar em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados se a sentença foi prolatada em consonância com as respostas dos jurados aos quesitos (art. 593, III, alínea “b”, do CPP). 4. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada pela acusação em Plenário para condenar os réus, amparada no acervo probatório constantes dos autos. 5. Considerando a inexistência de especificação entre a qualificadora utilizada para tipificar o delito e aquela deslocada para elevar a pena-base, de ofício, afasta-se, em relação a todos os réus, o quantum de exasperação pela agravante residual na pena-base, subsistindo as duas qualificadoras reconhecidas pelo conselho de sentença exclusivamente como definidoras do tipo penal. 6. O ex. Supremo Tribunal Federal firmou a tese, em repercussão geral, no sentido de que “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (Tema no 150). 7. A condenação por fato anterior ao crime exposto na denúncia que ora se analisa, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, pode ser utilizada para configurar maus antecedentes, ainda que não se preste a caracterização da reincidência. Precedentes. 8. Inviável a valoração negativa das circunstâncias judiciais dos antecedentes, baseada em condenações anteriores, quando não é possível ter certeza de que os delitos tenham sido, efetivamente, praticados em data anterior ao crime apurado nos autos. 9. Se os antecedentes estão configurados por duas condenações anteriores, está justificada a majoração da pena em patamar superior. 10. Na segunda fase da dosimetria da pena, reconhecida a atenuante da menoridade relativa e, embora não exista um critério fixo para a diminuição da reprimenda corporal, devendo o magistrado pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a Jurisprudência pátria tem admitido a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para minorar a reprimenda. Precedentes. 11. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada. 12. Recursos conhecidos. Parcialmente providos os recursos dos réus Eduardo e Ítalo. Negado provimento aos recursos dos réus Erasmo e Josué, mas, de ofício, reduz-se as penas de ambos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 121, § 2o, incisos I e III, e 211, ambos do Código Penal, bem como 593, inciso II, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição, pois a decisão do conselho de sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos. Aduz que não há provas nos autos capaz de amparar o decreto condenatório. Conclui asseverando que a condenação se deu com base em depoimento de uma única testemunha que ouviu falar dos fatos (hearsay testimony). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do CPP indicados, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A desconstituição das premissas fáticas assentadas no acórdão (de que o Conselho de sentença apenas optou por uma das versões amparadas pelo conjunto probatório, não sendo a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) demandaria revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via do recurso especial, a atrair a incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ.” (AgRg no AREsp 1769722/MT, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 27/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009